Tribunal: STF
Processo: RE 1371932
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e de Agravo em Recurso Extraordinário apresentado pela UNIÃO, ambos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Vol. 373).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face da União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Ilhota, com o objetivo de obter a condenação solidária dos réus ao fornecimento dos medicamentos Jalra 50 mg (Vildagliptina) e Diamicron MR 60 mg (Glicozida) para Maria do Rosário da Rocha e às demais pessoas cujos domicílios são territorialmente alcançados pela Subseção Judiciária Federal de Blumenau, portadoras de Diabetes Mellitus Tipo II (CID E11), 'desde que tenham se submetido, sem sucesso e atestado por médico assistente, a tratamento com os fármacos disponíveis no SUS, ou quando o uso destes possa gerar reações colaterais significativamente nocivas à saúde, ou ainda que previsto/padronizado o fármaco referido para o tratamento de doenças diversas da aqui referida' (Vol. 3, fl. 2).



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a concederam, solidariamente, o medicamento Glicazida/Gliclazida 60mg (Diamicron MR 60mg) à substituída Maria do Rosário da Rocha. Entretanto, julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Vildagliptina (Jalra 50mg), pois (i) o medicamento não está padronizado pelo SUS; e (ii) não é possível o fornecimento do medicamento a todos os pacientes abrangidos pela Subseção Judiciária Federal de Blumenau, haja vista a impossibilidade de provimentos jurisdicionais genéricos (a pessoas indeterminadas).



    Determinou, também, que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da sentença será rateada entre a União e o Estado de Santa Catarina nos termos da legislação, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial (em ação própria, se for o caso) (Vol. 251).



    Interposta Apelação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo ESTADO DE SANTA CATARINA, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos e à remessa oficial, aos fundamentos de que (Vol. 371):



    (i) a União, Estados e Municípios tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, ante a responsabilidade solidária dos entes nas ações onde se postula fornecimento de medicamentos ou tratamento médico;



    (ii) o medicamento Glicozida está padronizado no SUS e, portanto, deve ser fornecido à paciente substituída, uma vez que o laudo pericial afirmou que o fármaco é indicado para o tratamento da doença. Todavia, quanto ao outro medicamento – Vildagliptina -, embora eficaz no tratamento da enfermidade, o laudo indicou que não é essencial frente ao quadro clínico da paciente, além de não ser a única opção terapêutica para o seu tratamento;



    (iii) no que toca ao ressarcimento das despesas com o fornecimento do medicamento, trata-se de medida que deve ser solvida administrativamente entre os réus, sendo que eventuais divergências quanto às restituições ou repartição dos valores devem ser apurada em juízos próprios; e



    (iv) quanto ao pedido de fornecimento dos medicamentos para as demais pessoas cujos domicílios são territorialmente alcançados pela Subseção Judiciária Federal de Blumenau, portadoras de Diabetes Mellitus Tipo II, há necessidade de demonstração individual acerca da existência de patologia e a necessidade quanto à medicação pretendida por cada paciente, o que inviabiliza decisão com eficácia erga omnes para alcançar todo esse grupo.



    O acórdão foi resumido na forma da seguinte ementa (fl. 16, Vol. 373):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DO FÁRMACO EM PROTOCOLO CLÍNICO.



    1. A ação civil pública é via adequada e o Ministério Público é parte legítima em demanda onde postulado o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder público, ainda que em favor de pessoa determinada. Precedentes do STJ.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais.



    3. Em casos onde a prestação buscada não está entre as políticas do Sistema Único de Saúde, não basta, para o reconhecimento do direito invocado pela parte autora, prescrição médica. Imprescindível, em primeira linha, a elaboração de parecer técnico emitido por médico vinculado ao Núcleo de Atendimento Técnico, do Comitê Executivo da Saúde do Estado, ou, na sua ausência ou impossibilidade, por perito especialista na moléstia que acomete o paciente, a ser nomeado pelo juízo.



    4. No caso, com relação ao medicamento Vildagliptina, não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento postulado à beneficiária da presente ação civil pública, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco com a ausência de alternativa terapêutica, no que mantida a parcial procedência da demanda com relação à paciente paradigma.



    5. Ausente, na política de dispensação de medicamentos, inserida dentro do contexto das ações e serviços referidos na Constituição, qualquer comando condicionando a prestação pública à renda do interessado ou a de sua família, no que desnecessária prova atestando a hipossuficiência do paciente.



    6. Não é possível lançar decisão genérica nos casos de fornecimento de medicamentos e indeterminada quanto aos seus destinatários, sob pena de causar grave lesão à ordem e à economia públicas, valores protegidos pela Lei n.º 8.437/92. Ademais, tal medida encontra óbice na exigência de realização de perícia médica individualizada. Assim, nas ações civis públicas, deve-se restringir a obrigação no fornecimento gratuito de medicamentos pelo Poder Público somente ao paciente paradigma. 



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 381) e pelo MPF (Vol. 384), foram parcialmente acolhidos, somente para fins de prequestionamento da matéria (Vol. 392).



    Irresignada, a UNIÃO interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 400), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que aponta violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, pois, no julgamento dos Embargos de Declaração, não houve manifestação expressa acerca da afronta ao artigo 198 da Carta Magna, “que consagra o SUS como uma rede regionalizada e hierarquizada para a prestação de serviços de saúde” (Vol. 400, fl. 5).



    Alega, ainda, contrariedade aos artigos 23, II, e parágrafo único; 30, VIII; 198, I; 165, III, e § 5º; e 167 da Carta da República, uma vez que a UNIÃO não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois não é de sua responsabilidade a prestação de saúde pleiteada. 



    Defende que a solidariedade na prestação da saúde não impede o direcionamento da obrigação específica de cumprimento ao ente federativo pertinente, dada a incidência do sistema constitucional e legal sobre o sistema público de saúde. E, na ausência de previsão normativa expressa para determinada prestação, o juiz deve intimar os entes públicos demandados para prestar informações gerais sobre o pedido da parte, de forma a elucidar qual o ente que detém a atribuição administrativa para fornecer o medicamento, bem como o que tem melhor condições financeiras para arcar com o ônus correspondente (fls. 21/25, Vol. 400). 



    Aduz que, “Caso haja política pública instituída no SUS, e se verifique tão somente um inadimplemento de eventual obrigação que é legal e normativamente atribuída a um ente, este poderá ressarcir-se dos demais, nos mesmos moldes de custeio pactuados no âmbito do Sistema Único de Saúde, de preferência, na via administrativa; ou, quando não há essa política pública, deverão os custos serem rateados pro rata (fl. 25, Vol. 400). 



    Por fim, pleiteia, a reforma do acórdão recorrido para (fl. 28, Vol. 400):



    “a) reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da União; e



     b) subsidiariamente, dar parcial provimento ao recurso, para determinar que o cumprimento da obrigação concreta ocorra conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento, bem como o custeio, se for o caso, seja objeto de ressarcimento na via administrativa, pro rata, nos termos da fundamentação deduzida.”



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Vol. 405), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos artigos 1º, III; 196; 197; e 198, I, II, e III, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido denegou o pedido de fornecimento gratuito pelos entes federados, do medicamento VILDAGLIPTINA aos usuários do SUS portadores de Diabetes Mellitus Tipo II (CID E11), bem como à paciente Maria do Rosário da Rocha, sob o argumento de que, havendo outros medicamentos fornecidos pelo SUS indicados para o tratamento da doença, impossível a dispensação de tal fármaco. 



    Acrescenta que foi desconsiderado o laudo pericial que afirmou ser o medicamento pleiteado indicado para controlar a doença, e que o SUS não dispõe de alternativa farmacológica com o mesmo mecanismo de ação. Além disso, a beneficiária já fez uso de outros medicamentos, mas teve efeitos colaterais que impossibilitaram a continuidade do uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS (fl. 13, Vol. 405).



    Afirma que, inclusive nas hipóteses em que medicamentos não são contemplados pelas políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e executadas pelo SUS, é dever do Estado prestar assistência a saúde de todas as pessoas com mediações e tratamentos que sejam mais eficazes (fls. 11-12, Vol. 400). 



    Realça que, por tratar-se de Ação Civil Pública, a medicação deve ser fornecida a todos os pacientes que se encontrem em idêntica situação da substituída e que requeiram o medicamento. 



    Enfatiza que própria natureza da Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais homogêneos torna viável o provimento do pleito judicial de cunho genérico que garanta a concessão na via administrativa do medicamento, mediante a comprovação pelo indivíduo de que se enquadra na situação albergada pelo título judicial.



    Em contrarrazões (Vol. 433), o MPF sustenta, preliminarmente, que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa. No mérito, requer o desprovimento do RE da UNIÃO, haja vista que o acórdão recorrido alinha-se ao Tema 739.



    A UNIÃO, por sua vez, ao contrarrazoar (Vol. 436), alega ausência de violação direta à Constituição, incidência da Súmula 284/STF, falta de prequestionamento da matéria recursal e necessidade de reexame de provas, o que atrai o Enunciado 279/STF. No mérito, afirma que a Ação Civil Pública não é a via adequada para tratar de casos particulares que dependem de perícia, e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.



    O ESTADO DE SANTA CATARINA também apresentou contrarrazões (Vol. 440) ao RE do MPF, em que alega ausência de prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356 do STF) e incidência do Verbete 279/STF. 



    Acresce que o órgão ministerial não tem interesse de agir para causa, aduzindo que “inexiste pretensão resistida”, já que não ficou comprovado nos autos “que todos os pacientes acometidos da mesma moléstia da substituída necessitam dos mesmos medicamentos, tampouco que o SUS tenha lhes negado tratamento” (Vol. 440, fl. 5). No mérito, pleiteia a manutenção da decisão recorrida.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, no que diz respeito à responsabilidade dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde, declarou prejudicado o RE da UNIÃO, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 793 da repercussão geral. 



    Em relação aos “pontos alusivos ao requerimento de parcial provimento para o direcionamento da obrigação ao ente federativo pertinente, bem como a questão da repartição do ônus financeiro da prestação que é objeto de condenação judicial - divisão 'pro rata' e ressarcimento administrativo”, igualmente, considerou prejudicadas as pretensões, de forma que o ente federal deve buscar a resolução nas vias ordinárias. 



    No tocante “à pertinência ou não do medicamento cujo fornecimento foi determinado nos autos”, inadmitiu o apelo, por tratar de questão infraconstitucional e esbarrar no óbice da Súmula 279/STF (Vol. 451). 



    Admitiu-se, no entanto, o apelo extremo do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Vol. 455).



    Ato contínuo, a UNIÃO interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, sustentando que (i) o acórdão é nulo, pois no julgamento dos Embargos de Declaração não foram prequestionadas as questões postuladas; (ii) o Tema 793 não se aplica ao caso dos autos; (iii) são inaplicáveis os óbices previstos nas Súmulas 279, 282, 286 e 356 do STF; e (iv) a matéria sobre a solidariedade entre os entes federados não está pacificado no STF. Ratifica, no mais, as razões veiculadas no apelo extremo (Vol. 467). 



    É o relatório. Decido. 



    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o Recurso Especial do MPF (REsp 1.602.780), interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, foi provido, nos termos pleiteados na Ação Civil Pública, para condenar a União, o Estado de Santa Catarina e o Município de Ilhota a fornecerem os medicamentos Jalra 50 mg (Vildagliptina) e Diamicron MR 60 mg (Glicozida) à paciente Maria do Rosário Rocha e às demais pessoas cujos domicílios são alcançados pela Subseção Judiciária de Blumenau e portadoras de Diabetes Mellitus Tipo II (Vol. 493).



    Após sucessivos recursos do ESTADO DE SANTA CATARINA, essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do STJ em acórdão que transitou em julgado em 14/2/2022 (Vol. 572/579).



    Assim, com o provimento total do Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Recurso Extraordinário por ele interposto perdeu o objeto.



    Quanto ao RE da UNIÃO, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 793), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No caso concreto, a UNIÃO não se desincumbiu do ônus de refutar, pela via apropriada do Agravo Interno dirigido ao Tribunal de origem, a aplicação do Tema 793 da repercussão geral.



    Em acréscimo, o ente federal sequer se irresignou contra o acórdão do STJ que deu total provimento ao Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UNIÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente